Tribunal: STF
Processo: ARE 1340434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve improcedência da ação de repetição de indébito, por meio da qual os Recorrentes buscavam restituição dos valores de PIS e COFINS indicados nas suas contas telefônicas (eDOC 14). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 195, I, b; 5º, II; 37, caput; 146; 149; 150, I e II, a; e 170, V, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, discorre acerca do tema, buscando demonstrar que “o repasse de PIS e COFINS no valor da tarifa não obedece ao regime tributário da responsabilidade tributária, senão ao edital, ao contrato de concessão, aos atos de regulação do setor e ao Código de Defesa do Consumidor, como alegado pelo STJ e seguido pela 3ª Câmara do TJSC, é uma afronta à Carta Magna, que reserva à lei complementar o tratamento da matéria discutida nos autos, sendo inviável sua apreciação com base em leis ordinárias e em resoluções da ANATEL.” eDOC 17, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extrai-se os seguintes trechos da sentença de mérito, mantida integralmente pelo Tribunal de origem (eDOC 6):



    “A matéria ora tratada é controversa nos tribunais pátrios. No entendimento de que não é ilegal a inclusão do valor das contribuições PIS e COFINS no valor da tarifa na prestação do serviço público de telefonia, e por comungar integralmente (…)



    Dentre os fundamentos adotados, cumpre transcrever, acerca do art. 103 da Lei 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos servições de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, estabelece que “Compete à Agência estabelece a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço (…) a ANATEL ver regularmente homologando os valores das tarifas sempre com a ressalva de que eles são líquidos de impostos e contribuições sociais (inclusive PIS e COFINS) (…) 



    Desse modo, possibilita-se o repasse eonômico de PIS/COFINS nas faturas da recorrente, improcedendo a pretensão deduzida.”



    (…)



    Ademais, é de se observar que as normas que regulam as concessões autorizam a repercussão econômica dos tributos pela revisão das tarifas.”



     Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado analisou a matéria à luz do regramento processual infraconstitucional de regência do tema (Lei 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações; Lei 8.987/95), de modo que a alegada ofensa à Constituição da República, caso houvesse, dar-se-ia de forma reflexa, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DO PIS E DA COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.10.2011. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não  alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 683.861-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS AO CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 639.615-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25.08.2011)



    Ademais, quanto à reserva de lei complementar em matéria tributária, a presente controvérsia encontra-se pacificada pelo Plenário do STF, no julgamento, no âmbito da sistemática da repercussão geral, no Tema 415, cujo recurso-paradigma está assim ementado:



    Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Direito Administrativo. PIS/COFINS. Serviços de telecomunicações. Concessão de serviços públicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Política tarifária. 2. Exigência de lei complementar para o repasse de contribuições aos usuários de serviço público. Desnecessidade. Inteligência do art. 146, III, a, da Constituição Federal. 3. Reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal. 4. Não há reserva de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e sujeitos passivos das contribuições previstas no art. 149 da CF/1988. Conformidade com a jurisprudência da Corte. 5. O repasse do PIS/COFINS nas faturas de telefonia não altera a matriz de incidência tributária das contribuições. Distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. 6. O repasse do PIS/COFINS ao consumidor nas faturas do serviço de telefonia, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei 8.987/1995, não ofende a Constituição Federal. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 1053574, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-255 DIVULG 21-11-2019 PUBLIC 22-11-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente